Tribunal: TJSP
Processo: 0009168-80.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compromisso de venda e compra DE IMÓVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade de obtenção do financiamento - Culpa pela rescisão que não pode ser atribuída à vendedora – Ocorrência de rescisão extrajudicial por inadimplemento dos autores – Ausência de culpa das rés que impede a caracterização dos danos materiais e morais alegados – Inexistência de aprovação

Ementa:
Compromisso de venda e compra DE IMÓVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade de obtenção do financiamento - Culpa pela rescisão que não pode ser atribuída à vendedora – Ocorrência de rescisão extrajudicial por inadimplemento dos autores – Ausência de culpa das rés que impede a caracterização dos danos materiais e morais alegados – Inexistência de aprovação prévia do financiamento e sim mera simulação - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009168-80.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
DOMINGOS PEREIRA DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIANE
CRISTINA DE ALMEIDA ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ROSSI
RESIDENCIAL S/A, SÃO QUIRINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e SÃO PRUDÊNCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009168-80.2014.8.26.0084
2
Apelação no:
0009168-80.2014.8.26.0084
Comarca:
Campinas
Apelantes:
DOMINGOS PEREIRA DE ABREU E OUTRA
Apelados:
ROSSI RESIDENCIAL S/A E OUTROS
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
Ação de indenização por danos materiais e morais

Impossibilidade de obtenção do financiamento - Culpa pela
rescisão que não pode ser atribuída à vendedora Ocorrência
de rescisão extrajudicial por inadimplemento dos autores
Ausência de culpa das rés que impede a caracterização dos
danos materiais e morais alegados
Inexistência de
aprovação prévia do financiamento e sim mera simulação -
Sentença mantida Recurso desprovido.
VOTO No 27818
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 419/420, relatório adotado, que, nos autos de ação ordinária de
indenização, julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
deferida.
Apelam
os
autores
(fls.
432/440).
Preliminarmente, suscitam a nulidade da r. sentença diante da ausência de
apreciação dos embargos de declaração por eles opostos. No mérito,
alegam que a recorrida vendeu o imóvel em que pese a discussão nos
autos acerca do contrato de compra e venda. Aduz que deve ser lhes
concedido o direito a um financiamento justo e reparado o dano material
causado em razão dos alugueis pagos e da ausência de ingresso no
imóvel. Postulam a devolução integral dos valores pagos relativamente às
prestações mensais e o condomínio. Pugnam ainda, pela condenação à
indenização por danos morais.
Recurso processado, isento o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009168-80.2014.8.26.0084
3
Contrarrazões não foram apresentadas (fls.
432/440).
É o relatório.
Inicialmente, deve ser apreciada a preliminar
arguida.
Vazia a tese de nulidade da r. sentença em razão
da decisão que apreciou os embargos de declaração. É preciso considerar
que a falta de fundamentação não se confunde com a concisão, com a
decisão limitada ao essencial, da qual se extrai as razões de decidir.
Certo que a função judicial é prática, só lhe
importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar a ação,
examinar todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para alcançar o
resultado, não está obrigado ao exame dos demais.
Esse o entendimento há muito prevalente nos
Tribunais Superiores:
“Não é extra petita o julgamento, quando a
decisão proferida corresponde a um minus em
relação a ambas as pretensões em conflito”
(STF, 2a T., RE 89.063/SP, Rel. Min. Cordeiro
Guerra, RTJ 86/367).

“Não julga fora do pedido o juiz que adota
fundamentação
legal
não
invocada
pelas
partes, nem profere sentença diversa a pedida,
nem, outrossim, condena o réu em objeto
diverso do que lhe foi demandado” (STJ, 4a T.,
REsp
13.420/GO,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, DJU 07.08.00, p. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009168-80.2014.8.26.0084
4
“Não há falar em alteração da causa de pedir,
tampouco em julgamento extra petita, quando a
Corte de origem, com o intuito apenas de
reforçar os fundamentos do julgado, faz
referência a lei não mencionada pelas partes”
(STJ, 6a T., AgRg no Ag 754.872/DF, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.06.2009,
DJU 22.06.2009).
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SINCOEX. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUTIVO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. É
pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de
que não viola o art. 535 do CPC, tampouco
nega prestação jurisdicional, o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, conforme ocorreu
no acórdão em exame, não se podendo cogitar
de sua nulidade.
2. No presente caso, tendo o Tribunal a quo
apreciado adequadamente todos os pontos
necessários ao desate da lide, ao decidir que,
havendo contrato de financiamento e legislação
autorizando que o SINCOEX (Sistema de Apoio
à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do
Maranhão) pode alcançar o ICMS - Substituição
Tributária (fl. 273e), não há falar em omissão
que justifique a anulação do acórdão pelo STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no Ag 1362860/MA, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
25/10/2011,
DJe
28/10/2011).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta
Corte:
“SENTENÇA - Julgamento nulo - Inocorrência -
Não ocorre julgamento nulo pois a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009168-80.2014.8.26.0084
5
foi devidamente fundamentada nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e
artigo 458, inciso II, do Código de Processo
Civil - Inexistência de julgamento "citra petita"
ou "extra petíta", eis que o "decisum" limitou-se
ao "thema decidendum" - Preliminar refutada”
(Apelação Cível no 0033954-46.2009.8.26.0576,
da Comarca de São José do Rio Preto, Décima
Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Hatanaka, j. 7.02.2011).

“Não há decisão extra petita quando o juiz
examina o pedido e aplica o direito com
fundamentos diversos dos fornecidos na petição
inicial” (JTJ, 164/176).
Assim, não há falar-se em negativa de prestação
jurisdicional, tampouco violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição
Federal, 489 e 1022, do Código de Processo Civil, razão pela de rigor a
rejeição da preliminar em apreço.
Passa-se, portanto, à análise do mérito da
questão.
Extrai-se dos autos que as partes firmaram
compromisso de compra e venda do imóvel descrito da inicial, porém,
diante da impossibilidade de obtenção do financiamento por culpa imputada
às rés na época em que exigida parte do saldo devedor, pretendem os
autores s reparação pelos danos materiais e morais experimentados, com a
aprovação do financiamento nos moldes em que estava aprovado
anteriormente.
No curso do processo sobreveio a rescisão do
contrato diante da inadimplência dos réus e a notícia de que teria sido o
imóvel vendido a terceiros. Assim, reforçam os recorrentes em suas razões
recursais tal conduta abusiva das rés e pugnam pela procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009168-80.2014.8.26.0084
6
pedidos, acrescida a devolução integral dos valores pagos por eles diante
da impossibilidade de serem reintegrados no imóvel objeto do contrato.
Em que pese os argumentos dos autores, a r.
sentença deve ser reformada. Isso porque os autores não lograram
demonstrar que a impossibilidade de obtenção do financiamento deu-se por
culpa da ré.
Com efeito, o documento de fls. 46 demonstra a
Simulação do financiamento através da Planilha CET, a qual traz os custos
efetivos totais e projeta o valor das parcelas mensais a serem pagas. No
entanto, referido documento consta expressamente ao final que “os
resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como
proposta” (fls. 47).
Corroborando
tal
elemento
de
prova,
os
documentos acostados pelo próprio autor relativo aos condôminos pagos,
demonstram que o imóvel teve seu habite-se emitido em 2012, ocasião em
que haveria a entrega das chaves e a exigência das parcelas relativa às
chaves. Desse modo, era de rigor a correção dos valores simulados no ano
de 2011, uma vez que a obra não terminou naquela data.
Demais disso, é certo que houve a devida
rescisão contratual, motivada pelo inadimplemento do autor, face ao não
pagamento do preço avençado no prazo pactuado, tendo, inclusive,
efetuado os autores o pagamento de quantia mínima do contrato,
correspondente a menos de 10% do valor do contrato.
Destarte, reconhecida a culpa do autor pela
rescisão, não há que se falar em culpa da ré pela rescisão do contrato, pois
não foi a troca do escritório que assessora os compradores que motivou a
não aprovação do financiamento e sim a inadimplência dos autores e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009168-80.2014.8.26.0084
7
discordância desses em relação às correções monetárias e encargos
relativos à mora, inexistindo ainda qualquer decisão nos autos que pudesse
impedir tal rescisão.
Assim, era de rigor a improcedência dos pedidos
de indenização material e moral diante da ausência de culpa das rés pelos
fatos narrados.
Ademais, inovam os autores ao requererem o
reembolso integral das parcelas pagas, uma vez que sequer tal pedido
consta da exordial, soma-se o fato que a culpa deles pelo inadimplemento
impediria o reconhecimento do pleito.
Mantida
a
sentença,
ficam
os
honorários
advocatícios devidos pelas partes, majorados de 10% para 15% sobre o
valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator